Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007991-95.2021.8.11.0000
PACIENTE: PATRICK MARCIEL DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PATRICK MARCIEL DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto no Auto de Prisão em Flagrante n.o 101318-22.2021.8.11.0002 - 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2021, como incurso na pena do art. 180 e 288 do Código Penal, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Sustenta tratar-se de réu possuidor de bons predicados pessoais e somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar do paciente diante dos apontamentos criminais, em consequência, se apresenta necessária à garantia da ordem pública, como bem destacou o Juízo singular em sua decisão, como se vê nas transcrições abaixo:
“Em relação ao acusado PATRICK MARCIEL DA SILVA, verifico que os requisitos autorizadores da custódia cautelar estão presentes.
Patrick foi preso em flagrante delito na condução do veículo subtraído, sendo autuado como incurso nas penas do art. 180 do Código Penal. Porém, em seu depoimento na delegacia, confessou ter, na verdade, roubado o veículo que dirigia. Como se pode observar, existe prova da materialidade delitiva e indícios de autoria por parte de PATRICK.
O Autuado responde criminalmente pela prática de homicídio e, agora, confessou o cometimento de roubo do veículo, demonstrando total desrespeito à lei e, em liberdade, representa perigo à sociedade, nocivo à ordem pública e à paz social (...).” (sic. Id. 53030403). (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que se constata pelo andamento processual contido nos autos de Inquérito Policial - Código n. 601421, onde padece em desfavor do paciente a atribuição da pratica do delito de homicídio tentado, além de outros apontamentos na Vara Especializada da Infância e Juventude onde cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional assemelhado ao art. 157, §2o, inciso II, do CP.
A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de reiteração por parte do paciente, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.
Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.
Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).
Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 13 de maio de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator